Tribunal: TJMT
Processo: 1012786-36.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012786-36.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RACHID ROBERTO MONAUER IBRAHIM - CPF: 026.615.091-86 (RECORRENTE), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012786-36.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S.A

Recorrido(s):

Rachid Roberto Monauer Ibrahim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE TRECHO POR MEIO TERRESTRE. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O cancelamento do voo previamente contratado que culminou com a alteração do meio de transporte, fazendo com que o passageiro realizasse parte do trajeto por meio terrestre e não aéreo, configura falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta irregular capaz de ensejar a reparação pelo dano moral suportado pela consumidora.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
V
erifico verossímeis as assertivas no sentido de que houve falha na prestação de serviços da Promovida, considerando que em razão da alegada alteração na malha aérea, o que não restou definitivamente comprovado, os voos da Promovente foram cancelados e alterados, não sendo disponibilizado outro meio capaz de atender às suas necessidades, da forma como contratada, tendo que aguardar várias horas para embarcar em outro voo. Malgrado alegações tecidas nas peças defensivas, não há prova mínima que comprove que a companhia aérea proporcionou acomodações ao promovente em hotel, especialmente no voo de João Pessoa a Sinop, tendo conexão durante a madrugada no aeroporto de Brasília. Essa era obrigação da parte ré, diante da inversão do ônus da prova. Não se olvida que há previsão legal obrigando o transportador de oferecer assistência material ao passageiro nessas circunstâncias. A ré pretende se eximir da obrigação de indenizar, sob o argumento de que ocorreu cancelamento de voo, por necessidade de readequação da malha aérea. Todavia, tal afirmação não lhe socorre, já que eventos desta natureza são previsíveis e se inserem dentro do risco de seu negócio. A readequação na malha aérea não pode servir de escape para que a Promovida se libere de suas obrigações. Ao vender passagens aéreas, a empresa promovida se sujeita às normas do tráfego aéreo, porém, também se responsabiliza pelos riscos dessa operação perante seus clientes.
”.

5. A sentença que condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 7.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator